Tribunal: TJSP
Processo: 1003788-41.2018.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Recurso que impugna apenas a quantia arbitrada a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Valor atribuído à causa é determinado, não é inestimável, irrisório ou muito baixo. Honorários que devem ser fixados com base no disposto no art. 85, §2o, do CPC e não equitativamente. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.